Tribunal: STF
Processo: RHC 198191
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. WRIT. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
    2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
    3. A desconstituição do afirmado pela autoridade a quo – de que o sentenciado está em boas condições de saúde, e que estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias a fim de evitar o risco de contaminação na unidade prisional na qual está recolhido, inexistindo ali registro de casos de Covid-19 –, demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite o reexame das provas, razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 47 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois latrocínios e um roubo majorado. A defesa requereu ao Juízo da execução a concessão de prisão domiciliar ou a saída antecipada em razão da pandemia de Covid-19, no entanto, o pedido foi indeferido. Irresignada, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual não foi conhecido. 
    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 577.833, Min. Jorge Mussi, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que, “considerando as provas já produzidas nos autos, o recorrente é portador do vírus HIV, doença crônica que ataca o sistema imunológico que é o responsável por defender o organismo de outras doenças, logo, tem-se pelo perfeito enquadramento do recorrente ao grupo de risco da COVID-19”. Aduz que “a vulnerabilidade do recorrente diante do fato de ser portador de uma doença crônica e imunossupressora é especialmente exacerbada se comparada a outros inseridos no grupo de risco, uma vez que integra o sistema prisional brasileiro, que sabidamente enfrenta uma realidade de precarização e superlotação. Logo, o fato de estar recolhido no presidio por si só já representa um alto risco de contaminação da doença altamente letal (COVID-19)”. 
    5. A defesa requer “que seja concedido o pedido liminar, sendo reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado de modo a conceder prisão domiciliar ao recorrente (portador de HIV), até que não necessite mais de cuidados especiais decorrentes da pandemia do COVID-19”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação da Recomendação 62 do CNJ, “as instâncias de origem afirmaram que o sentenciado, apesar de ser portador do vírus HIV, está em boas condições de saúde, e que a defesa não comprovou que ele não esteja recebendo tratamento adequado” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...] denota-se que, na hipótese em apreço, as instâncias de origem afirmaram que o sentenciado, apesar de ser portador do vírus HIV, está em boas condições de saúde, e que a defesa não comprovou que ele não esteja recebendo tratamento adequado. 
    Aliado a tal realidade, a Corte a quo noticiou que, na unidade prisional, na qual está recolhido o paciente, estão sendo tomadas todas as medidas sanitárias a fim de evitar o risco de contaminação e que lá não há registro de casos de Covid-19, o que afasta o constrangimento ilegal apontado. 
    Como se sabe, o rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida pela Defensoria Pública da União. 
    […]
    Quanto ao ponto, é necessário esclarecer que a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o agravante deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. 
    […]
    Ademais, a desconstituição do afirmado pela autoridade a quo demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite o reexame das provas, razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento. 
    […].”
    9.  Sendo esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator